Tribunal: TJMT
Processo: 1000405-50.2024.8.11.9005
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000405-50.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IRENE DIAS DA SILVA - CPF: 201.279.281-20 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
. SAÚDE PÚBLICA.
CIRURGIA DE FACOEMULSIFICAÇÃO + VITRECTOMIA POSTERIOR e APLICAÇÃO DE ANTIANGIOGÊNICO (ELYA FRASCO COM 40ml/ml).
URGÊNCIA E HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADAS. DECISÃO EM PRIMEIRO GRAU COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEMA 793/STF. FRACIONAMENTO DE ATNDIMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL PARA ATENDIMENTO INTEGRAL, COM MANUTENÇÃO EM RELAÇÃO AO PRAZO FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
T
ratando-se de procedimento médico, e mais, em pessoa hipossuficiente e idosa, não é recomendável o fracionamento do atendimento, submetendo a parte à injuriosa burocracia do Estado
.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento em desfavor da decisão de id. 144669556, na reclamação no 1018089-34.2024.8.11.0001, do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital que deferiu medida de urgência parcial.

Decisão de urgência recursal no id. 208035188.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
- a necessidade médica urgente na realização de todo o procedimento pretendido, sendo “CIRURGIA DE FACOEMULSIFICAÇÃO + VITRECTOMIA POSTERIOR e APLICAÇÃO DE ANTIANGIOGÊNICO (ELYA FRASCO COM 40ml/ml), 1 (uma) semana antes da cirurgia no olho direito”.

O juízo de primeiro grau prestou informações.

O(A) Litisconsorte ESTADO DE MATO GROSSO apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Agravante e, pugnando pela manutenção da r. decisão recorrida.

O(A) Representante Ministerial opinou pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- da competência da justiça federal.

A decisão de urgência em primeiro grau fracionou o pedido, deferindo a urgência em relação ao atendimento de “
CIRURGIA DE FACOEMULSIFICAÇÃO”, e, de outro lado, submetendo o atendimento do tratamento de “VITRECTOMIA POSTERIOR e APLICAÇÃO DE ANTIANGIOGÊNICO (ELYA FRASCO COM 40ml/ml), 1 (uma) semana antes da cirurgia no olho direito”, conforme regulação, por não ter identificado urgência no parecer NAT.

Em segundo grau, conforme já registrado, foi deferida a medida de urgência recursal para atendimento de ambos os tratamentos.

Ocorre que, em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso indica que o medicamento a ser utilizado no atendimento “VITRECTOMIA POSTERIOR e APLICAÇÃO DE ANTIANGIOGÊNICO” (ELYA), pertence ao Grupo 1a (Portaria 1.554/2013-MS), o que levaria à necessária participação da União no feito.

“Grupo 1A - medicamentos cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde e a responsabilidade pelo armazenamento, distribuição e dispensação é das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal.”

O tema, ainda que se considere matéria de ordem pública, não foi enfrentado em primeiro grau, revelando a sua apreciação neste momento, supressão de instância.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA - AVERBAÇÃO PENHORA – VEICULOS – VENDA A TERCEIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – BENS DE TERCEIRO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição
.
Não há que se falar em excesso de penhora, quando realizada apenas a averbação do feito executivo, faculdade prevista no artigo 828 do CPC, como medida acautelatória, não havendo qualquer ato constritivo, a fundamentar o excesso de execução. Recurso desprovido.”
(TJMT – 3a CDPv – RAgI no 10062609320238110000 – rel. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 24/05/2023 - DJe 31/05/2023). Grifei.

“Ementa: AGRAVO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA OU DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – PERDA OBJETO – AFASTADA - PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE KIT PARA PROCEDIMENTO DE MICRONEUROLISE INTRANEURAL OU INTRAFASCICULAR DE UM NERVO – INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O MAIS ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não é admissível, na estreita via do agravo de instrumento, conhecer de matéria que não foi objeto da decisão recorrida, porquanto trata-se de recurso de devolutividade restrita, sob pena de supressão de instância.

O atendimento a uma determinação judicial, proferida em sede de antecipação da tutela, não configura a perda do objeto, porquanto esta não implica na solução do direito em discussão. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.”
(TJMT – 4a CDPv – RAgI no 10021401720178110000 – rel. Desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 19/04/2017 - DJe 25/04/2017). Grifei.

Posto isso, não conheço da preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- do cabimento recursal.

Conforme o disposto nos arts. 3o e 4o da Lei no 12.153/2009, é possível a interposição de recurso de Agravo de Instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, contra decisão interlocutória que defere ou indefere a tutela provisória de urgência.

“... Art. 3o - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

...

Art. 4o - Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença. ...”

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO.
AUSÊNCIA DE DECISÃO ANTECIPATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO
. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS – 3a TRFP – RAgI no 71010252013 – rela. Juíza Lílian Cristiane Siman – j. 4/11/2021). Grifei.

- da decisão agravada.

Deferida a medida de urgência de forma parcial, para “
CIRURGIA DE FACOEMULSIFICAÇÃO”, e, de outro lado, submetendo o atendimento do tratamento de “VITRECTOMIA POSTERIOR e APLICAÇÃO DE ANTIANGIOGÊNICO (ELYA FRASCO COM 40ml/ml), 1 (uma) semana antes da cirurgia no olho direito”, conforme regulação, por não ter identificado urgência no parecer NAT
.

“...

Em relação aos procedimentos de injeção intra-vitreo e faco com LIO não houve a caracterização de urgência, tendo em vista que se trata de procedimentos eletivos.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá que submetam a parte autora IRENE DIAS DA SILVA, CNS no 708.0063.0120.7025, ao procedimento de “VITRECTOMIA POSTERIOR”, conforme prescrição médica, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, respeitado o teto dos Juizados Especiais, sob pena de imposição de multa diária. ...”.

- da decisão de urgência em segundo grau.

Em segundo grau, a decisão de urgência ficou assim delimitada.

“...

Isto posto:
a)
reconhecendo presentes os requisitos da medida de urgência (art. 1.019 do CPC), DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a realização do procedimento CIRURGIA DE FACOEMULSIFICAÇÃO + VITRECTOMIA POSTERIOR e APLICAÇÃO DE ANTIANGIOGÊNICO (ELYA FRASCO COM 40ml/ml), 1 (uma) semana antes da cirurgia no olho direito”, no prazo já assinalado em primeiro grau;
b)
requisitem-se informações do juízo de origem, a serem prestadas no prazo de 15 (quinze) dias;
c)
intimem-se os Agravados para, querendo, contrarrazoar no mesmo prazo do item “b” (art. 1.019, II do CPC);
d)
em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC); e,
e)
vencidos os prazos, voltem conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.. ...”.

- do tratamento pretendido.

No caso, o tratamento deferido em primeiro grau e mantido em grau recursal, em caráter de urgência “
CIRURGIA DE FACOEMULSIFICAÇÃO”, não apresenta dúvida de possibilidade, ou seja, está dentro das competências dos Entes Estadual/Municipal, em solidariedade. De outro lado, o procedimento de “VITRECTOMIA POSTERIOR e APLICAÇÃO DE ANTIANGIOGÊNICO (ELYA FRASCO COM 40ml/ml), 1 (uma) semana antes da cirurgia no olho direito”, considerando pertencer o medicamento “ELYA” ao Grupo 1A, nos termos já enfrentados quando da preliminar, deve sofrer avaliação de competência da Justiça Estadual para apreciação
.

Sendo assim, merece reforma a decisão de urgência, para manter a decisão de primeiro grau, nos termos em que proferida
.

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2o, da Lei no 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão de atendimento (
tratamento/medicamento
)

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS – DIAGNÓSTICO DE DIABETE MELITUS, EVOLUINDO COM BAIXA ACUIDADE VISUAL, HEMORRAGIA VÍTREA E DESLOCAMENTO DE RETINA TRADICIONAL EM OLHO DIREITO – RISCO DE CEGUEIRA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA POSTERIOR, ÓLEO DE SILICONE E INJEÇÃO INTRAVÍTREO DE ANTIANGIOGÊNICA – INDICAÇÃO MÉDICA – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS –
LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJMT – TR – RI no 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023). Grifei.

“E M E N T A: RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – DEPENDENTE QUÍMICO – INTERNAÇÃO – EXISTÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE – LAUDO MÉDICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – LEGITIMIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS –
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO CUSTEIO PARA O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
– REFORMA DA SENTENÇA NO QUE TANGE A LIMITAÇÃO DO CUSTEIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação (União, Estados e Municípios). Evidente a necessidade da parte autora, dependente químico, que sofreu acidente de trânsito, com quadro de traumatismo craniano (CID 10 F19.7 e CID 10 T90.5 G40), conforme os laudos médicos juntados aos autos (Id. 11374767), justifica-se o fornecimento do tratamento pleiteado, consistente da realização na internação no Centro Terapêutico, no qual inclusive, fora informado pelo médico que assiste o paciente da boa resposta ao tratamento. Ademais, resta comprovada a impossibilidade do paciente e familiares de custeio da internação, ante a ausência de condições financeiras. Entretanto, não se pode olvidar que a Lei no 12.153/2009, artigo 2o, dispõe sobre a competência absoluta dos Juizados Especiais onde o teto das causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios é limitado até 60 (sessenta) salários mínimos.
Assim, observa-se que a sentença monocrática de primeiro grau, deve ser reformada apenas no que tange a este ponto, para constar tal limitação, evitando que o montante futuro não ultrapasse o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, nos moldes da competência dos Juizados Especiais
. Manutenção da sentença nos demais termos. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – TR – RI no 1000156-10.2019.8.11.0038 – rela. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e, de acordo com o parecer Ministerial, ainda que por outro fundamento, NEGO PROVIMENTO, revogando a decisão antecipatória em grau recursal (
id. 208035188
);
b)
sem custas e, inexistindo condenação em honorários na decisão agravada, nos termos do art. 85, §11o do CPC, sem honorários nesta fase; e,
c)
preclusa a via recursal, comunique-se ao juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024